Tribunal: TJES
Processo: 0028102-98.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028102-98.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
TARCIZIO STEIN NASCIMENTO
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
DISPARO DE ARMA DE FOGO
(ART. 15,
DA LEI Nº 10.826/03
)
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
–

OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE FIANÇA – NECESSIDADE -

RECURSO
PROVIDO
.

1. O Art. 337 do CPP dispõe que a fiança será restituída integralmente ao acusado quando esse tiver sido absolvido e a sentença absolutória transitar em julgado, bem como houver a extinção da punibilidade do agente por qualquer uma das causas previstas no Art. 107 do Código Penal.

2. Diante da declaração da extinção da punibilidade do apelante em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, imperiosa a restituição integral ao apelante do valor pago a título de fiança.

3
.
Recurso
conhecido e provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0028102-98.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
TARCIZIO STEIN NASCIMENTO
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE:
LUCIANO RODRIGUES TRANCOSO - ES22443-A, MARAYSA BENEVIDES DE BRITO COLA - ES23354-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de
TARCÍZIO STEIN NASCIMENTO,

em face de decisão proferida a fl.178 pela
MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital
, que negou a restituição da fiança.

Em razões de apelação, o apelante sustenta que a decisão impugnada falhou ao não acolher integralmente o pedido formulado pelo recorrente de restituição integral da quantia dada em fiança, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, razão pela qual postula conhecimento e provimento da presente apelação.

Compulsando o feito, denota-se que, inicialmente, o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no Art. 15 da Lei nº 10.826/03, com declaração da perda da fiança recolhida (fls.157/161), tendo ocorrido o trânsito em julgado da r. sentença em 20 de outubro de 2020 (certidão à fl.165v).

Ocorre que, a
MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital
,

(
fl. 176
)
, diante da provocação da parte, por meio de uma simples petição (fls. 166/172), julgou posteriormente extinta a punibilidade do acusado em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal
retroativa, o que poderia ter ocorrido até mesmo, de ofício, considerando tratar-se de matéria de ordem pública que deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Em razão do reconhecimento da prescrição, a defesa do acusado solicitou o levantamento da fiança, tendo sido negado o pedido pela magistrada
a quo
, vez que, na primeva sentença condenatória, que, frise-se, já tinha sido substituída pela sentença que reconheceu a prescrição, foi decretada sua perda (fl.184).

Procedendo-se detida análise dos autos, denota-se a ocorrência de inúmeros equívocos no curso do processo, circunstância essa que poderia até, aparentemente, demonstrar que o recurso de apelação não teria preenchido o pressuposto recursal intrínseco do cabimento e, por isso, seria inadmissível.

Contudo, verifica-se que o caso se amolda à hipótese do Art. 593 do CPP, pois, apesar da magistrada
a quo
ter nomeado como despacho o ato que negou a restituição da fiança (fl.184), observa-se que esse possui cunho decisório e integra a sentença a fls. 157/161
,

por meio da qual foi
reconheci
d
a
a prescrição retroativa.

Em sendo assim, afastada a hipótese de não conhecimento do recurso e presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

De acordo com o Art. 337 do CPP, a fiança será restituída integralmente ao acusado quando esse tiver sido absolvido e a sentença absolutória transitar em julgado, bem como houver a extinção da punibilidade do agente por qualquer uma das causas previstas no Art. 107 do Código Penal
1
, senão vejamos:

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado
ou declarada extinta a ação penal
, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do Art. 336 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Diante do disposto no Código de Processo Penal, verifica-se que a redação do Art. 337 do CPP tem força imperativa, não sendo possível exercer qualquer juízo de valor, caso o indivíduo atenda aos requisitos estabelecidos expressamente.

Acerca do tema, esclarece o ilustre professor Renato Brasileiro de Lima
2
:

Se o réu for condenado e se apresentar para cumprir a pena imposta, ser-lhe-á devolvido o valor dado em garantia, atualizado, abatendo-se o valor das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa (restituição parcial). Se absolvido, o valor que a constitui será restituído sem desconto, devidamente atualizado.
Declarada extinta a punibilidade, perderá a fiança seu objetivo, impondo-se a restituição dos valores dados a título de caução.

No entanto, se a extinção da punibilidade se der em virtude da prescrição da pretensão executória, não há falar em restituição, como deixa entrever o art. 337, c/c art. 336, parágrafo único, do CPP
.
(destaque)

Como se verifica, o doutrinador preleciona que a restituição dos valores recolhidos deve ser inescusável no caso de extinção da punibilidade, diferenciando, tão somente, que o mesmo efeito não ocorre no caso da prescrição da pretensão executória, que não é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA. PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRO GRAU. ACUSADO QUE TEVE DECLARADA, PELA C. 13ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL EXTINTA SUA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. FIANÇA QUE DEVERÁ SER RESTITUÍDA EM SUA INTEGRALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 337 DO C.P.P.
– Extinta a punibilidade do réu não mais subsistem os efeitos primários e secundários de sua condenação. Precedentes. Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0000021-27.2016.8.26.0224; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2023; Data de Registro: 20/03/2023)

(destaque)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE CONDENOU O RÉU A RESSARCIR O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ESTADO DO PARANÁ, COM ABATIMENTO DO VALOR DA FIANÇA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
1) PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA FIANÇA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO FACE À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU COMPROVADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DE RESSARCIR O VALOR DOS HONORÁRIOS QUE SE IMPÕE. 2) FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0000654-89.2018.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: DESEMBARGADORA PRISCILLA PLACHA SÁ - J. 17.04.2023)

(destaque)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - PRELIMINAR -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA - OCORRÊNCIA - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA - POSSIBILIDADE.
- A prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, deve ser declarada de ofício quando decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos da prescrição. Inteligência dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; 110, §1º; 114, inciso II, 115 e 119, todos do Código Penal.
-
Decretada a extinção da punibilidade do réu pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, deve a ele ser restituído o valor pago a título de fiança.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.15.082899-5/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022)(destaque).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 15 DA LEI N°. 10.826/03. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. PENA APLICADA IN CONCRETO EM 02 (DOIS) ANOS. DECORRIDOS MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO V, C/C O ARTIGO 110, § 1°, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OPERADA. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
- Considerando o instituto da extinção da pretensão punitiva pela prescrição retroativa da pena in concreto, devido ao transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos termos dos arts. 109, v, e 110, § 1°, do código penal, torna-se imperativo o seu reconhecimento e, por via de consequência, a decretação da extinção da punibilidade. -
Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade do acusado, é devida a restituição do valor pago a título de fiança, a teor do art. 337 do Código de Processo Penal
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, acima identificados,ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em decretar a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.
(0001342-61.2016.8.15.0141, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, APELAÇÃO CRIMINAL, Câmara Criminal, juntado em 16/12/2022) (destaque)

Em sendo assim, inexistindo dúvida quanto à necessidade de devolução integral do valor da fiança no caso de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, vislumbra-se que sua perda, no caso, não pode subsistir.

Outrossim, apenas a título de reforço, entendo que o apelante não pode ser penalizado com a decretação de perda do numerário em favor da União, como determinado pela douta magistrada
a quo,
visto que o atraso desmedido no seu julgamento – verdadeira pena processual –, ocorreu em razão da exclusiva atuação Estado-Juiz.

Nesse contexto e diante da declaração da extinção da punibilidade do apelante em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, imperiosa a restituição integral ao apelante do valor pago a título de fiança.

Registre-se, por fim, que, embora tenha sido reconhecido o direito à devolução da fiança, a sua efetivação é de competência do juiz
a quo
, que receberá os autos após o trânsito em julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

1
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pela morte do agente;
II - pela anistia, graça ou indulto;
III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;
VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;
VII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
VIII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

2
Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8 ed. Salvador: : Ed. JusPodivm, 2020, p. 1179.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.